Tribunal: TJSP
Processo: 0027327-16.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação, reconhecendo excesso na execução, fixou honorários advocatícios e revogou os benefícios da gratuidade de justiça concedida ao exequente. Inconformismo do exequente/impugnado. Justiça Gratuita. Revogação. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação, reconhecendo excesso na execução, fixou honorários advocatícios e revogou os benefícios da gratuidade de justiça concedida ao exequente. Inconformismo do exequente/impugnado. Justiça Gratuita. Revogação. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para manutenção da concessão do benefício não comprovados. Sucumbência. Código de Processo Civil que estabelece a fixação de honorários. Exequente que deu causa à propositura da impugnação. Honorários corretamente arbitrados. Valor base para a fixação dos honorários. Valor indicado na planilha apresentada pelos executados, que contemplou o segundo depósito realizado, ausente impugnação do exequente. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.